Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-20.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. PROGRESSÃO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 269 DO STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não restam dúvidas de que o acusado estava na posse da bicicleta que, posteriormente, os agentes policiais verificaram se tratar de objeto de furto, conforme ocorrência policial constante nos autos.

2. No caso, o réu se enquadra na hipótese específica da Súmula 269 do STJ, pois a pena que lhe foi aplicada é menor que 4 (quatro) anos, razão pela qual não subsiste a alegação de que o regime inicial a ser fixado deva ser o aberto, ainda que as circunstâncias judiciais do art. 59 lhe fossem integralmente favoráveis, o que não é o caso, pois o réu possui maus antecedentes.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para redimensionar as penas aplicadas.